Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. LOCAL NÃO ATENDIDO PELA ENTREGA DOMICILIAR DOS CORREIOS. OBRIGAÇÃO DE O DEVEDOR IR ATÉ À AGÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nas ações de busca e apreensão com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.
2. A notificação do devedor é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69. Deve-se considerar que o credor agiu com acerto ao remeter a notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato.
3. Deve ser reputada válida a notificação extrajudicial nos casos em que a correspondência é encaminhada pelos Correios para o endereço informado no contrato e não foi procurada na agência em razão de o local não ser atendido pelo serviço de entrega domiciliar.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.